Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios opostos por S.I.R.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, contra decisão de ID 14783611, que admitiu, sem efeito suspensivo, o agravo de instrumento interposto pela embargante, em desfavor de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (ID 14783611). De acordo com os embargos de declaração, o embargante alega omissão na decisão proferida. Afirma que a decisão deixou de atribuir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sustenta que o inciso I, do artigo 1.019, do CPC concede ao magistrado a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso. Requer, por fim, a aplicação de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 15051426). Não foram apresentadas contrarrazões pelo embargado. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Pois bem, no que toca às alegações de omissão, tais argumentos não merecem prosperar. Segundo o art. 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O parágrafo único do referido dispositivo acrescenta que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Importante asseverar que o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo automático, motivo pelo qual o art. 1.019, I, do CPC estabelece que “o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso”. Ou seja: fica a critério do julgador deferir ou indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, a petição do agravo de instrumento terá como requisito “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. Por outro lado, no agravo de instrumento não há pedido para concessão de efeito suspensivo. A pretensão recursal está direcionada apenas à revogação da decisão de ID 54931823, em que pede que seja declarada a desnecessidade de intimação pessoal do representante legal do agravado, Mercado Livre, para a validade da cobrança de astreintes. Ressalta-se que o embargante, ciente deste fato, afirma, em seus embargos declaratórios, não ter demonstrado com clareza a necessidade de aplicabilidade do efeito suspensivo (ID 15051426 - Pág. 3). Na verdade, verifica-se que o agravante se utiliza dos embargos declaratórios para formular, pela primeira vez, pedido de atribuição de efeito suspensivo, o que configura uma tentativa de aditar o agravo de instrumento, o que é vedado pelo sistema processual civil vigente. Desse modo, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios na decisão, posto que foi fundamentada, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator